Tribunal: CARF
Processo: 10865.901910/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901910/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.905 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
RELIPEL EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA (RELIPEL FILMES
FLEXIVEIS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SUSPENSÃO DO IPI. FABRICAÇÃO PREPONDERANTE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique preponderantemente à
elaboração dos produtos arrolados no art. 29 da Lei n' 10.637, de 2002, desde
que atendidas as obrigações acessórias previstas na legislação de regência. No
caso, o contribuinte não teve êxito em comprovar documentalmente que os
adquirentes de seus produtos haviam se habilitado para usufruir da suspensão,
tampouco apresentou declarações idôneas de tais clientes, descumprindo as
formalidades exigidas para fruição do incentivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901910/2010-75
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.905 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901910/2010-75

Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcial o relatório elaborado pela
DRJ/POA:
“Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP, que reconheceu parcialmente o direito de crédito relativo ao 3o
trimestre de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP no 21060.91961.161007.1.1.01-
8699, transmitido em 16/10/2007, no valor de R$ 249.013,50, e homologou até o limite
do crédito reconhecido (R$ 156.847,76) as compensações a ele vinculadas.
Os motivos para o reconhecimento parcial foram a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por procurador
habilitado nos autos, na qual o contribuinte alega, de início, que impugnou
parcialmente o auto de infração que trata dos mesmos créditos trazidos no presente
processo e parcelou o saldo não impugnado, e que por esse motivo deveria ser
declarado extinto o despacho decisório, sob pena de caracterizar-se bis in idem.
Finalizando, solicita o reconhecimento da insubsistência parcial do auto de infração e
a produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente
sustentação oral, bem como pela juntada de novos documentos, perícias e auditoria
contábil, e quaisquer outras provas que se façam necessárias.
É o relatório.”
A DRJ/POA entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade por
entender que a liquidez e certeza do saldo credor do IPI requerido restava prejudicada diante do
valor discutido ser objeto de processo administrativo não transitado em julgado, referente a
lançamento fiscal, nos termos da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa: GLOSAS NÃO CONTESTADAS.
Consideram-se definitivas as glosas não contestadas.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEFINITIVA.
VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo analisado e julgado por esta
Turma em 26/07/2018, por meio da Resolução n. 3401-001.430, determinando a conversão em
diligência em razão de conexão, determinando que a unidade de origem aguardasse a conclusão
da diligência determinada em relação ao processo administrativo no 10865.000243/2011-92,
reenviando os autos ao CARF em conjunto com o referido processo .
Por sua vez, a unidade preparadora, diante da realização de diligência e
julgamento do Processo n. 10865.000243/2011-92 pelo CARF, retornos os presentes autos para
Turma, sendo a mim distribuídos em razão do mandato do relator original já ter se encerrado.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.905 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901910/2010-75

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Considerando que o conhecimento do recurso já foi analisado anteriormente,
passo diretamente a análise do mérito.
Tal qual destacado no relatório, versa o presente processo sobre PER/DCOMP
parcialmente homologada em que o contribuinte discute, em sede de recurso voluntário a parcela
não homologada dos créditos pleiteados, defendendo a necessidade de revisão do entendimento
apresentado na decisão de piso diante de litispendência administrativa em razão do lançamento
realizado no Processo de n. 10865.000243/2011-92, sob pena de reconhecimento de débito em
duplicidade.
Assim, faz-se necessário iniciar a análise trazendo aos autos o desfecho do
processo 10865.000243/2011-92, que já foi objeto de decisão definitiva administrativa, conforme
se verifica pelo Acórdão no 3401-006.600, proferido em 18/06/2019 por esta Turma, ementado
nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2008
SUSPENSÃO
DO
IPI.
FABRICAÇÃO
PREPONDERANTE.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique preponderantemente à
elaboração dos produtos arrolados no art. 29 da Lei n' 10.637, de 2002, desde que
atendidas as obrigações acessórias previstas na legislação de regência. No caso, o
contribuinte não teve êxito em comprovar documentalmente que os adquirentes de seus
produtos haviam se habilitado para usufruir da suspensão, tampouco apresentou
declarações idôneas de tais clientes, descumprindo as formalidades exigidas para
fruição do incentivo.

Por sua vez, a DRJ/POA defende a glosa da parcela não homologada, entendo que
não há litispendência, nos seguintes termos:

“Em síntese, o reconhecimento parcial do crédito pleiteado decorre de duas situações:
a apuração de débitos no curso da verificação fiscal - objeto do citado auto de infração
- e a glosa de créditos considerados indevidos, formalizada no Despacho Decisório e
devidamente detalhada no Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)
que acompanha o DDE.
Em sua manifestação, o contribuinte não contestou a glosa, que no período em análise
totaliza R$ 270,00, limitando-se a alegar que o débito exigido - referindo-se ao auto de
infração - foi em parte impugnado e parte parcelado e requer a insubsistência do
despacho decisório, pois em sua existência estaria diante de bis in idem.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.905 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901910/2010-75

Tal alegação não procede. No âmbito do processo 10865.000243/2011-92 estão sendo
exigidos os valores relativos aos débitos de IPI, apontados no auto de infração e, na
esfera deste processo, está sendo cobrado o saldo devedor dos tributos objeto de
compensação, que remanescem em virtude da homologação parcial da compensação
declarada, motivada pela insuficiência do crédito, conforme explicitado no
demonstrativo “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf” que acompanha o DDE, não havendo que se falar em bis in idem.” (fl.106)

Apresentados os argumentos de ambos os lados, alguns comentários sobre o
contexto fático dos autos tornam-se necessários: (i) tanto o AI quanto o presente processo
versam sobre IPI, não abrangendo nenhum outro tributo; (ii) o lançamento fiscal realizado nos
autos do Processo 10865.000243/2011-92 abrange todo o período de apuração do PER/Dcomp
ora discutido (01/07/2007 a 30/09/2007), visto que se refere aos fatos geradores de IPI ocorridos
entre 01/04/2006 e 30/06/2008; e (iii) o processo que discutia o lançamento fiscal já transitou em
julgado a favor do Fisco, de forma que o crédito tributário já foi definitivamente constituído, não
havendo débitos a serem discutidos no que se refere ao período de apuração em questão.
Diante disso, duas questões do recurso voluntário devem ser separadamente
analisadas: o pedido de homologação dos créditos não reconhecidos pela decisão de piso e, em
caso de manutenção da decisão, a existência ou não de litispendência e seus desdobramentos
sobre os valores glosados.
No que se refere ao crédito pleiteado, diante da ausência de novos argumentos ou
provas nos autos que demonstrem o direito da recorrente, não estão atendidos os critérios de
certeza e liquidez necessários à homologação da parcela não deferida. Assim, entendo eu a
decisão da DRJ/POA foi acertada e deve ser mantida neste ponto.
No que se refere à glosa dos valores não homologados, entendo que o assunto
merece mais atenção. Isto porque o instituo da litispendência é indispensável a garantia da
segurança jurídica, não podendo ser relevada ao status de mero argumento processual da parte.
De acordo com a recorrente, a litispendência estaria configurada diante da glosa
dos valores não homologados, os quais já teriam sido objeto de lançamento fiscal nos autos do
Processo 10865.000243/2011-92, transitado em julgado a favor do Fisco e que já foi alvo de
parcelamento pelo contribuinte. Assim, diante de eventual não homologação da parcela do
crédito ora discutida, requer a recorrente que o mesmo seja declarado extinto.
Avaliando os autos do Processo 10865.000243/2011-92, resta claro que o
lançamento fiscal versou sobre as saídas de produtos de fabricação própria, com suspensão
indevida do IPI e o aproveitamento de crédito de IPI a maior em aquisições. Por sua vez, a glosa
do presente processo se dá sobre os débitos não compensados, os quais foram apurados pelo
contribuinte como devidos antes do lançamento. Ou seja, tratam-se de débitos de IPI que não se
coadunam com os fatos geradores que motivaram o lançamento fiscal do Processo
10865.000243/2011-92, ainda que se refiram a período de apuração comum.
Diante disso, entendo que não prospera a argumentação de litispendência, motivo
pelo qual entendo que a decisão de piso deve ser mantida.
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.905 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901910/2010-75

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital